Tribunal: TJMT
Processo: 0003812-27.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0003812-27.2012.8.11.0041
RECORRENTE(S): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO(S): BANCO VOLKSWAGEN S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 47376678) interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 40385995):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo a parte requerida dado causa ao ingresso da ação e não havendo resistência à pretensão da parte autora, inviável a condenação em honorários advocatícios tendo em vista a inexistência de pretensão resistida.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0003812-27.2012.8.11.0041. RELATORA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 22/04/2020. Publicado em 04/05/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 41572988, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 46998989).
A Recorrente alega violação ao artigo 85 Código de Processo Civil e artigo 4o, inciso XXI, da Lei Complementar n. 80/1994, ao argumento de que “no exercício da função de curador especial de réu ausente, a Defensoria Pública faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda” (id. 47376678 – p. 3)
Salienta que após designação para atuar como curadora especial apresentou contestação e, posteriormente, a sentença reconheceu a prescrição da pretensão do Recorrido, mas não o condenou em honorários de sucumbência afirmando que a parte adversa não possuía patrono constituído nos autos.
Recurso tempestivo (id. 47735970).
Sem contrarrazões, conforme id. 51367453.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade. Súmulas 283 e 284 do STF
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de forma a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e permitir a manutenção do julgado.
Assim, se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. (...) 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. (...)”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (destaquei)
Nesse contexto, a Recorrente alega violação ao artigo 85 Código de Processo Civil e artigo 4o, XXI, da Lei Complementar n. 80/1994, ao argumento de que “no exercício da função de curador especial de réu ausente, a Defensoria Pública faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda” (id. 47376678 – p. 3). Acrescenta que após designação para atuar como curadora especial apresentou contestação e, posteriormente, a sentença reconheceu a prescrição da pretensão do Banco, mas não o condenou em honorários sucumbenciais.
Contudo, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, no julgamento do Recurso de Apelação, o órgão fracionário deste Tribunal consignou que (id. 40385998):
“Logo, tenho que não assiste razão a apelante uma vez que o apelado não possui nenhuma responsabilidade pelo surgimento da demanda, tampouco aos ônus a ela correspondentes.
Desse modo, não vejo como atribuir ao recorrido a responsabilidade pela condenação ao pagamento da verba honorária, uma vez que não deu causa ao ajuizamento da ação, não demonstrando resistência à pretensão posta.” (destaquei)
Em complemento, previu o acórdão dos aclaratórios (id. 46942469):
De fato, tal como sustentado pela parte embargante, segundo o princípio da causalidade, deve arcar com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios, a parte que der causa ao ajuizamento da ação. (...)
Ademais disso, constata-se dos autos que a embargante foi quem deu ensejo à propositura da ação em face de seu inadimplemento junto a instituição bancária embargada. (destaquei)
Com isso, observa-se que a parte Recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento erigido na decisão recorrida quanto ao princípio da causalidade, a qual aponta que Senhora Roselane Fagundes Moraes foi quem deu ensejo à propositura da ação em face de seu inadimplemento.
Sendo assim, considerando as razões recursais não impugnam especificamente todos os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII